Tribunal: TJDFT
Processo: 0706960-04.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO NÃO ENTREGUE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. CAUSA MADURA. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais por ausência de provas. Alega o recorrente que os documentos comprobatórios foram juntados em processo diverso. Aduz que o produto adquirido não foi entregue, o que enseja a condenação por danos materiais e morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65093718). Deferida a gratuidade de justiça ao recorrente, ante a demonstração de hipossuficiência. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. O documento de ID 65093719 comprova que o autor requereu, em 15/05/24, a juntado dos documentos comprobatórios aos autos de no 0706960-04.2024.8.07.0006, que por equívoco, foram juntados ao processo de no 0706964-41.2024.8.07.0006 (ID 65093712). Caracterizado o engano do serventuário da justiça, merece guarida o pedido de anulação da sentença.
4. Viável a aplicação da Teoria da Causa Madura, pois o processo se encontra em condições de imediato julgamento.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, visto que a parte requerida é fornecedora de produtos, angariando lucro com sua atividade, cujo destinatário final é o requerente (arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor).
6. Os fornecedores de produtos respondem pelos vícios de qualidade e quantidade que os tornem impróprios ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor (art.18 CDC), o que fundamenta o pedido inicial.
7. Os documentos apresentados comprovam a aquisição dos produtos pela quantia de R$ 129,83 (cento e vinte e nove reais e oitenta e três centavos), não se desincumbindo a ré de demonstrar a efetiva entrega do bem. Procedente, portanto, o pedido de restituição da quantia.
8. Relativamente ao pedido de indenização por danos morais, sem razão o autor. Embora no caso esteja caracterizada a falha na prestação dos serviços com a ausência de entrega do produto, o mero inadimplemento contratual não configura dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração da violação aos direitos da personalidade.
9. A indenização por danos morais pressupõe um ato ilícito ou abusivo com potencialidade de causar abalo à reputação, a boa fama ou o sentimento de autoestima, de amor próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) do consumidor, o que não se verifica no caso.
10. Assim, não estando presente no caso qualquer fato capaz de gerar lesão a direito da personalidade do autor, não se justifica a pretendida reparação a título de dano moral.
11. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença anulada para condenar a ré a pagar ao autor quantia de R$ 129,83 (cento e vinte e nove reais e oitenta e três centavos), corrigida monetariamente pelo IPCA (art. 389 CC) desde o desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação, nos termos do § 1o do art. 406 do CC. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.